Tribunal: CARF
Processo: 10510.005097/2008-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-05

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.005097/2008-14
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-000.926 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
1 de dezembro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
GERALDO RESENDE FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência, para instrução dos autos, nos termos do voto que segue na resolução. Vencidos os
conselheiros Rafael Mazzer de Oliveira Ramos (relator), Francisco Ibiapino Luz e Luís Henrique
Dias Lima, que rejeitaram a conversão do julgamento em diligência. Designado para redigir o
voto vencedor o conselheiro Gregório Rechmann Junior.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Júnior - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luis Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini
e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.

Relatório
Tratou-se de Auto de Infração relativo ao Imposto sobre a Renda, exercício 2006,
ano-calendário de 2005 (fls. 06-34), por meio do qual se formalizou a exigência de imposto
suplementar, no valor de R$ 81.572,90 (oitenta e um mil, quinhentos e setenta e dois reais e
noventa centavos), acrescido de multa de oficio e juros de mora, calculados até agosto de 2008,
perfazendo um crédito tributário total de R$ 165.348,26 (cento e sessenta e cinco mil, trezentos e
quarenta e oito reais e vinte e seis centavos).
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10510.005097/2008-14
Fl. 1051
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-000.926 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.005097/2008-14

O lançamento foi efetuado para incluir rendimentos recebidos de pessoa jurídica
em ação trabalhista e excedente de rendimentos pagos a sócio de pessoa jurídica submetida ao
regime de tributação com base no lucro presumido, que ultrapassara para essa distribuição o
valor do lucro deduzido dos impostos correspondentes, sem respaldo em escrituração contábil
feita com observância da lei comercial.
Intimado, o Contribuinte apresentou impugnação (fls. 190-210) acompanhada de
documentos, inclusive a escrituração do Livro Diário (fls. 250-961), autenticado (fl. 252) após a
lavratura do Auto de Infração.
Em julgamento pela DRJ (fls. 969-973), o lançamento tributário foi mantido com
as penalidades.
Desta decisão, o Contribuinte foi devidamente intimado e interpôs Recurso
Voluntário (fls. 981-1019), no qual protesta pela reforma da mesma.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
Todavia, tendo em vista que fui vencido quanto à diligência determinada pelo
colegiado, na medida em que entendi que os elementos constantes dos autos se mostraram
suficientes para a conclusão do julgamento, deixo de consignar meu voto nesta oportunidade.

(assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Voto Vencedor
Conselheiro Gregorio Rechmann Junior, Redator designado.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Auto de Infração
(fl. 6) com vistas a exigir débitos do IRPF em face da constatação, pela Fiscalização, das
seguintes infrações: (i) omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, recebidos em ação
trabalhista e (ii) excedente de rendimentos pagos a sócio de pessoa jurídica submetida ao regime
de tributação com base no lucro presumido, que ultrapassara para essa distribuição o valor do
lucro deduzido dos impostos correspondentes, sem respaldo em escrituração contábil feita com
observância da lei comercial.
Com relação especificamente à infração de omissão de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica, recebidos em ação trabalhista, o Contribuinte defende, desde a impugnação
apresentada, que “a verba indenizatória recebida em duas parcelas, R$ 58.345,38, está isento do
imposto de renda”. Na sequência, apresenta o seguinte quadro demonstrativo:
Fl. 1052
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-000.926 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.005097/2008-14

Ato contínuo, prossegue o Contribuinte defendendo que:
No demonstrativo acima, e na sentença a qual anexamos à presente, não deixa nenhuma
dúvida qual o "totum" que deve ser tributado.
O valor tributável da indenização foi totalmente oferecido à tributação em sua
declaração anual de ajuste no respectivo ano calendário.
Desconsiderar os valores declarados pelo Juiz Trabalho como isentos, é ignorar uma
sentença judicial. No caso específico, seria passar por cima de uma determinação
judicial.
(grifei)
Como se vê, e em resumo, no que tange à infração em análise, o Contribuinte
defende basicamente que, dos rendimentos recebidos em decorrência da ação trabalhista,
ofereceu à tributação os valores que foram declarados como tributáveis pelo Juiz do Trabalho e,
por conseguinte, não ofereceu à tributação aqueles que o Juiz declarou como isentos, fazendo
menção expressa àquela decisão judicial.
Ocorre que, apesar de ter se reportado expressamente à sentença do Juiz Trabalho,
a qual, segundo afirma, teria discriminado quais seriam as parcelas tributáveis e quais seriam as
parcelas isentas, o Contribuinte acabou não carreando aos autos referido documento processual,
cuja análise, no entendimento deste Conselheiro, faz-se deveras importante para o deslinde do
caso concreto, no quer tange à infração em foco.
Neste espeque, à luz do princípio da verdade material, paradigma do processo
administrativo fiscal, entendo ser imprescindível, no caso vertente, a conversão do presente
julgamento em diligência para a Unidade de Origem, para que a autoridade administrativa fiscal
intime o Contribuinte para apresentar cópia da sentença trabalhista discriminando os montantes e
a natureza dos valores por ele recebidos naquela ação judicial.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 1053
DF CARF MF
Documento nato-digital